Tribunal: TJMT
Processo: 0000864-87.2007.8.11.0106
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
III – EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – LOCALIZADO BEM PENHORÁVEL – PRAÇA INFRUTÍFERA – SUSPENSÃO – ART. 921 § 2o CPC – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO – DECURSO DO PRAZO DE 01 (UM) ANO – INTIMAÇÃO DO CREDOR – IMPULSIONAMENTO DEVIDO – DESÍDIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de 01 (um) ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação das exequentes, é que se inicia a fluência da prescrição intercorrente.
Havendo o devido impulsionamento do processo, não há como reconhecer configurada a desídia, de forma que não cabe o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não houve paralisação dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000864-87.2007.8.11.0106

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANGELA MARIA AMARO DE SOUZA - CPF: 646.545.086-00 (APELADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), JOSE FELICIO DE SOUZA - CPF: 314.646.611-20 (APELADO), BENICIO FARIAS FILHO - CPF: 405.786.071-15 (APELADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - CPF: 861.360.541-91 (ADVOGADO), FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 004.605.731-52 (ADVOGADO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA - CPF: 027.091.661-00 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – LOCALIZADO BEM PENHORÁVEL – PRAÇA INFRUTÍFERA – SUSPENSÃO – ART. 921 § 2o CPC – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO – DECURSO DO PRAZO DE 01 (UM) ANO – INTIMAÇÃO DO CREDOR – IMPULSIONAMENTO DEVIDO – DESÍDIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo a regulação procedimental, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de 01 (um) ano enseja também a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do interstício sem a manifestação das exequentes, é que se inicia a fluência da prescrição intercorrente.

Havendo o devido impulsionamento do processo, não há como reconhecer configurada a desídia, de forma que não cabe o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não houve paralisação dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim
, nos autos da execução, ajuizada em face de
Angela Maria Amaro de Souza, Jose Felício de Souza e Benicio Farias Filho,
que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Argui o apelante, em suma, que não houve inércia ou paralização dos autos e que a demora na efetivação do praceamento do único bem encontrado se deu por conta do mecanismo da Justiça.

Bem ainda, que eventualmente, caso venha a ser confirmada a prescrição intercorrente, não cabe a condenação do apelante às verbas de sucumbência ante o princípio da causalidade.

Pede a reforma da sentença, a fim de reverter o reconhecimento da prescrição intercorrente e, eventualmente, afastar a condenação do Banco Bradesco ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em definir se efetivamente ocorreu a prescrição intercorrente, e, se sendo reconhecida a prescrição cabe a condenação do credor às verbas sucumbenciais.

A irresignação do apelante merece guarida.

Inicialmente, verifica-se que trata de ação de execução ajuizada pelo apelante, fundada no Contrato de Empréstimo Pessoal com Taxa Pré-fixada, celebrado entre as partes, Id 177814290 - Pág. 24, devidamente acompanhado da nota promissória de no 3/00427863, Id 177814290 - Pág. 25.

A execução foi proposta em 01/03/1999 (inicialmente junto a Comarca de Barra do Garças – Id. n. 41112059, pág.: 02), sendo recebida em 03/03/1999 – Id. n. 41112059 – pág.: 60, ocorrendo a citação em 22/03/1999 (Id. n. 41112059 – pág.: 75/76).

Tendo sido realizadas diligências a fim de localizar bens passíveis de penhora para satisfazer a dívida, restou encontrado imóvel, que penhorado e avaliado, foram realizadas diversas praças com a intenção de alienar o imóvel, as quais, contudo, acabaram infrutíferas.

A sentença recorrida extinguiu o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente, com fundamento na ausência de bens penhoráveis.

Entretanto, da análise detida dos autos afere-se que, mesmo o apelante postulando algumas vezes pela suspensão do feito, não restou o processo paralisado, sem o devido impulsionamento, por prazo superior ao prescricional do título.

Com efeito, transcorrido o prazo da suspensão, intimado o apelante para impulsionar, deu-se o devido andamento ao processo.

Nesse contexto, necessário enfatizar que considerando a origem e destinação do instituto da prescrição intercorrente, o fluxo do prazo prescricional tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta, conforme o previsto no art. 189 do Código Civil.

Desta forma, suspenso o feito, pelo prazo de 01 (um) ano, conforme art. 921 § 1o do CPC é interrompido o curso do prazo prescricional pela intimação posterior a suspensão, começando a fluir com a prática de qualquer ato inequívoco do direito do credor, consoante o parágrafo único do art. 202 do Código Civil.

Portanto, a ocorrência do instituto da prescrição intercorrente, apenas se configura quando o processo fica paralisado pelo lapso temporal fixado em razão de desídia da parte credora.

A prescrição intercorrente, portanto, deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, assim o lapso temporal dentro qual se opera dita modalidade prescritiva nas demandas executivas corresponde ao que está previsto na lei para o exercício da pretensão de direito material, conforme disposto em Enunciado 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com a regra processual, findo o prazo de suspensão do curso do processo, a fluência do prazo prescricional volta de forma automática, consoante o preconizado no art. 921 do CPC/15.

Dispostas as balizas normativas e doutrinárias, convém esclarecer que, segundo a regulação legal, a execução - ou o cumprimento de sentença - será extinta quando (i) indeferida a inicial; (ii) satisfeita a obrigação; (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; (iv) o exequente renuncia ao crédito; (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único).

Assim sendo, ressoa inexorável que não restara caracterizada a inércia do apelante de forma a dar ensejo à ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante desse cenário, mister anotar que o ilustrado Juízo singular, em verdade, equivocara-se acerca da prescrição que pronunciara sob o aspecto fundamental de que a parte credora além de não ter permanecido inerte, diligenciara pela satisfação do crédito devido, tendo localizado bens de titularidade dos devedores, passíveis de penhora.

Afinal, tem-se que o processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido, nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de serem afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao processo sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja realizada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA
– INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Credor que permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propôs providências para localização de bens da executada e, posteriormente, a desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta eventual paralisação indevida do processo”. (N.U 0000510-68.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023